Tribunal: STF
Processo: HC 96117
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada.



    Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão” (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011).



    Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime.



    Ordem denegada.